Tribunal: TJBA
Processo: 0002198-98.2005.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002198-98.2005.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA SILVA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO, CAIO AUGUSTO TEIXEIRA RIBEIRO, LIZ ROCHA TEIXEIRA, JAMILLE CALHEIRA SANTOS, ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU e outros

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO, AGNALDO ALMEIDA TEIXEIRA, CAIO AUGUSTO TEIXEIRA RIBEIRO, CARLOS AYALLA TEIXEIRA RIBEIRO, JAMILLE CALHEIRA SANTOS, LIZ ROCHA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PERÍODOS AQUISITIVOS DE 2001 A 2004. ÔNUS DA PROVA. FGTS DE PERÍODO ANTERIOR À TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Ipiaú contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por Maria Lúcia Silva de Souza, servidora municipal, condenando o ente público ao pagamento de férias indenizadas referentes aos períodos aquisitivos de 2001, 2002, 2003 e 2004, acrescidas do terço constitucional. A magistrada singular reconheceu a incompetência do juízo para apreciar questão relativa ao FGTS do período anterior a 1997 e indeferiu pedido de licenças prêmio por ausência de prova de aposentadoria ou exoneração da requerente. Concomitantemente, a servidora interpôs Recurso Adesivo pugnando pelo reconhecimento do direito ao FGTS relativo ao período de janeiro de 1984 a junho de 1997, quando alegadamente mantinha vínculo celetista com o Município antes de sua regularização por concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito ao recebimento de férias não gozadas dos períodos de 2001 a 2004; (ii) estabelecer se compete à Justiça do Trabalho processar e julgar o pedido de FGTS relativo ao período anterior a 1997, quando a servidora supostamente mantinha vínculo celetista com o ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado sentenciante aplica corretamente as regras processuais concernentes ao ônus da prova, incumbindo ao Município, na qualidade de detentor dos registros funcionais e dados de pagamento dos servidores, demonstrar satisfatoriamente a quitação das verbas devidas, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A prova testemunhal produzida em audiência confirma que no período de 2001 a 2004 a apelada não gozou nem recebeu as férias correspondentes, circunstância que evidencia o direito da servidora às parcelas postuladas.

5. A alegação de ausência de previsão orçamentária não possui o condão de elidir obrigação decorrente de relação jurídica validamente constituída.

6. A hipótese de servidor público tornado estatutário por transposição de regime que pleiteia verba trabalhista relativa ao período em que mantinha vínculo celetista com a Administração Pública subsume-se ao quanto fixado pelo STF acerca da competência para julgar a matéria no ARE 1001075 RG (Tema 928).

7. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.

8. O CPC determina expressamente que a declaração de incompetência seja seguida da remessa dos autos ao juízo competente, prestigiando-se o aproveitamento de atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal desprovido. Recurso adesivo parcialmente provido para a remessa ao juízo competente (justiça especializada).

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao Município, na qualidade de detentor dos registros funcionais e dados de pagamento dos servidores, demonstrar satisfatoriamente a quitação das verbas devidas, aplicando-se o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.

3. A declaração de incompetência deve ser seguida da remessa dos autos ao juízo competente, prestigiando-se o aproveitamento de atos processuais.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, II, do CPC; Art. 64, § 3º, do CPC; Art. 85, § 11, do CPC; Art. 114, I, da CF/88

Jurisprudência relevante citada:
ARE 1001075 RG (Tema 928/STF); Rcl 77832 BA/STF; Rcl 60686 RO/STF; RE 1373526 MG/STF; REsp 1.776.858/PI/STJ; Precedentes do TJ-BA sobre ônus da prova em ações contra municipalidades

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002198-98.2005.8.05.0105
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE IPIAÚ e como apelado MARIA LUCIA SILVA DE SOUZA, com recurso adesivo da apelada.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Município de Ipiaú e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora